Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027075-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME - CNPJ: 00.812.503/0001-61 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE MENCIONA PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui o devedor em mora a notificação extrajudicial cujo conteúdo não se fundou em parcela inadimplida e exigível pelo credor. 2. Não havendo inadimplemento da parcela que deu origem ao pedido de busca e apreensão, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1027075-61.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1027075-61.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante, contra FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME, julgou o pedido improcedente. A sentença condenou o autor aos ônus sucumbenciais referentes à esta ação, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. ID. 38068039).

O apelante alega que encaminhou à agravada notificação clara em informar que estava constituindo a mora da parcela vencida e das vincendas, pois conforme acordado no contrato celebrado entre as partes, em caso de mora haveria o vencimento antecipado de todas as demais, de modo que a devedora foi devidamente constituída em mora.

Alega, também, que houve inversão das parcelas pagas pela apelada, o que é vedado expressamente por cláusula do contrato.

Afirma que o pagamento direcionado a parcela no 7 fora redirecionado para quitar a parcela que estava em aberto, qual seja, a parcela no 6; em seguida, o boleto pago em 28/06/2018, direcionado ao pagamento da parcela no 8, fora redirecionado ao adimplemento da parcela no 7, que estava sem pagamento, de modo que, no final das contas, jamais houve adimplemento da parcela no 8.

Quanto às parcelas seguintes, afirma que a de no 9, vencida no dia 15/06/2018, só foi paga no dia 14/08/2018, e que a de no 10,

vencida em 15/07/2018, só foi paga em 17/09/2018.

Aduz, ainda, que o pagamento de parcelas atrasadas após o ajuizamento da demanda, não afasta a mora do devedor, configurando, no máximo, amortização/atualização de parcelas.

Por fim, diz que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, e por isso, deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido julgado procedente (cf. ID. 38068041).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 38068045).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante Bradesco contra Fitipaldi & Fitipaldi, em que o Banco/autor expôs que as partes celebraram contrato de financiamento, no valor de R$ 30 mil, a ser pago em 48 parcelas mensais, e, como garantia contratual, a ré lhe transferiu em alienação fiduciária o veículo “Marca HONDA, Modelo FIT TWIST, Ano Fabricação 2013, Placa: ETC5991”, cujo pedido de busca e apreensão decorre do inadimplemento contratual a partir da parcela do mês de agosto de 2018.

Deferida e cumprida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, a ré/agravada apresentou contestação, informando que já havia efetuado o pagamento das parcelas apontadas como devidas na data de vencimento ou até mesmo antes dela, pleiteando, de imediato, a revogação da medida e a restituição do bem apreendido.

O MM. Juiz, então, assim decidiu:

“Na petição de Id: 15810627 compareceu aos autos a requerida informando que se encontra adimplente com o contrato até o mês 09, haja vista que a parcela do mês de outubro ainda não venceu, ressaltando que a parcela do mês 05 que configurou a mora já havia sido paga antes mesmo do cumprimento do mandado de busca e apreensão, comprovando por meio da juntada dos boletos e comprovantes de pagamentos de Id 15810640.

Desta feita, por verificar que a parcela do mês 05 foi devidamente quitada em 28/06/2018 antes mesmo do ajuizamento da ação, INTIMO o Banco Bradesco para se manifestar em 48 horas, comprovando a restituição do bem ao devedor, caso esteja efetivamente em dia, salientando que em caso de resistência indevida, será aplicada a multa prevista no artigo 77, inciso IV do CPC, além de outras que se fizerem necessárias, diante do possível abuso praticado” (cf. Id no 15858017)

Depois de vir aos autos as respectivas manifestações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Da melhor análise dos autos, especialmente dos comprovantes de pagamentos acostados pela requerida, verifica-se que não restou demonstrado o pagamento da parcela de no 6 com vencimento em 15/03/2018, pois conforme se infere do comprovante de Id 15810640 - Pág. 5, mais precisamente do código de barras, este se refere ao pagamento da parcela de no 7 com vencimento em 15/04/2018, o qual foi juntado em duplicidade.

Desta feita, independente do alegado pelo autor na petição de Id: 15897099, no que se refere a inversão de pagamento com amparo na cláusula contratual, constata-se a ausência de prova do pagamento apenas da parcela com vencimento em 15/03/2018.

Posto isso, INTIME-SE A REQUERIDA, via telefone, para em 48 horas proceder a juntada do referido comprovante de pagamento em 03/2018, sob pena de consolidação da posse em favor do autor.” (cf. Id no 15994126)

Na sequência, a ré/agravada alegou que,
“por equívoco, realmente não estava quitada a parcela com vencimento em 15/03/2018”,
mas que o pagamento foi realizado e comprovado nos autos (cf. Id no 6282927), e que as demais prestações vencidas no curso da ação estavam sendo regularmente quitadas nas respectivas datas de vencimento.

Sobreveio, então, a decisão que deferiu a restituição ao réu/agravado do veículo apreendido, mediante depósito em juízo e/ou comprovação de pagamento do valor das parcelas em atraso, vencidas em março e outubro de 2018, referentes ao contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Contra essa decisão, o Banco interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1002077-21.2019.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, poucos antes do magistrado de piso proferir a sentença combatida no presente apelo.

Sem delongas, o art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (grifei), e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso, conquanto a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço indicado pela devedora no contrato, o seu conteúdo não se fundou em parcela inadimplida e exigível pelo credor, eis que a agravada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento das referidas parcelas (parcela no 07 e subsequentes), os quais o Banco/autor não impugnou propriamente a validade.

Ademais, ainda que tenha restado constatado nos autos a pendência de uma das parcelas do contrato, esta é anterior ao período reclamado pelo Banco/autor e, com efeito, sequer fez parte dos seus pedidos iniciais e da notificação enviada à apelada.

Assim, considerando que a parcela apontada na inicial pelo Banco, qual seja, a de no 7, vencida em 15/04/2018, foi devidamente paga, como confirmado pelo próprio apelante, não há falar em procedência do seu pedido de busca e apreensão, independentemente de atraso no pagamento das parcelas posteriores.

Por fim, levando em conta a improcedência do pedido do autor, não há como considerar que foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da ação, e, portanto, não há retoques a serem feitos na sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020